Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708847-55.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento pelo Autor da ordem de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 924, I, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em sede de preliminar, violação aos artigos 10 e 104 do CPC. Argumenta que, por ter o Sindicato legitimidade extraordinária para representar os substituídos, inclusive na fase de execução/cumprimento de sentença (Tema 823 do STF), seria desnecessário juntar as procurações individuais. Ao final, requer a cassação da r. sentença, por violação aos artigos 10 e 104 do CPC. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a legitimidade do Sindicato para representar os substituídos na fase de execução ou que seja concedido novo prazo para juntar as procurações individuais. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 39885841). Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões, o Apelante apresentou a petição Id. 41219487. Após, intimados para se manifestarem acerca da possível prejudicialidade externa entre o presente recurso e a matéria debatida nos autos do REsp n. 1301935/DF, o Distrito Federal requereu a suspensão do processo (Id. 42513024), enquanto o Apelante pugnou pelo prosseguimento (Id. 43065800). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Apelação contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, I, do CPC. Alega o Apelante, em síntese, que a r. sentença violou os artigos 10 e 104 do CPC e que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar os substituídos, inclusive na fase de execução. Ao final, requer a cassação da r. sentença, por violação aos artigos 10 e 104 do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a legitimidade do Sindicato para representar os substituídos na fase de execução/cumprimento de sentença ou que seja concedido novo prazo para juntar as procurações individuais. Inicialmente, registro que não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), pois foi oportunizado ao Apelante prazo para emendar a petição inicial (Id. 41219463), inclusive, foi dilatado o prazo inicialmente concedido (Id. 441219469). Igualmente, não há que se falar em violação ao artigo 104 do CPC, uma vez que, consoante destacado, ao constatar a ausência de procuração outorgada individualmente pelos substituídos, o MM. Juiz a quo, em atenção ao §1o do artigo 104 do CPC, concedeu ao Sindicato o prazo legal de 15 (quinze) dias para que regularizasse sua representação processual. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença por violação aos artigos 10 e 104 do CPC. No que tange ao mérito da Apelação, destaco que, antes de se analisar a argumento de que o Sindicato tem legitimidade extraordinária para representar seus filiados no cumprimento individual de sentença coletiva, é necessário saber se a pretensão executória está prescrita, consoante já decidiram este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1301935/DF. Isso porque, caso seja reconhecida a ocorrência da prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, sendo, assim, inviável o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual do exequente. Ocorre que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença é proveniente da Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado na data 10 de março de 2000. Em 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a liquidação coletiva da sentença proferida na Ação Coletiva n. 59.888/96. Na sentença, foi reconhecida a prescrição dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. O Acórdão da Apelação confirmou a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO,3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF, e foi confirmada a ocorrência da prescrição, destacando-se na fundamentação, inclusive, a inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso dos autos. Eis a correspondente ementa: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 - DF (2012/0000029-0) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO R. P/ACÓRDÃO: MINISTRA REGINA HELENA COSTA) Em consulta ao sistema informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em face do v. Acórdão, visando afastar o reconhecimento da prescrição, foram indeferidos por decisão monocrática, ainda sem trânsito em julgado, proferida pela Ministra Assusete Magalhães, em 15.12.2022. Consoante assentado anteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, porquanto, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o que inviabiliza o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual dos exequente. Assim, constatado que a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda é passível de impugnação, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença, por violação dos artigos 10 e 104 do CPC, e determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora